Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-81.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL (art. 206, §3°, V, CC). INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.

Relação de consumo. Pretensão indenizatória fundada na perda de uma chance. Venda de imóvel a terceiro não concretizada em razão do erro constante na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL (art. 206, §3°, V, CC). INCONFORMISMO DO AUTOR ACOLHIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.

Relação de consumo. Pretensão indenizatória fundada na perda de uma chance. Venda de imóvel a terceiro não concretizada em razão do erro constante na documentação por culpa da requerida. ILÍCITO CONTRATUAL QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL GERAL DE 10 ANOS (art. 205/CC). Entendimento sedimentado pelo C. STJ. CAUSA MADURA. A sentença que decide sobre a ocorrência de prescrição resolve o mérito e, portanto, não se amolda na hipótese prevista no art. 1013, § 3o, I, do CPC. Ademais, o Tribunal só pode conhecer das questões alegadas em sede recursal que foram levadas ao conhecimento do juiz de primeiro grau, não podendo conhecer de matéria que não foi objeto de julgamento, sob pena de nulidade pela supressão de instância. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.